Tribunal: TJES
Processo: 5012545-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012545-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARIANA CARONE LOPES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012545-39.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: MARIANA CARONE LOPES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. em face da sentença (ID 16300133) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da
suspensão indevida da conta digital da parte Recorrida, com retenção de saldo.

A decisão recorrida reconheceu a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de liberação da conta e dos valores, uma vez que a providência foi adotada pela Recorrente após o ajuizamento da ação. Contudo, acolheu o pedido indenizatório, por entender que a suspensão unilateral e desmotivada, que privou a consumidora de seus recursos por quase dois meses, caracterizou falha na prestação do serviço e superou o mero aborrecimento.

Em suas razões recursais (ID 16300235), a Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado. Por fim, insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora fixados na sentença. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A questão central reside em determinar se o bloqueio unilateral da conta digital da Recorrida, com a retenção de seu saldo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por aproximadamente dois meses, configura dano moral passível de indenização.

A análise dos autos demonstra que a Recorrida teve sua conta suspensa em 05 de março de 2025, e os valores somente foram liberados em 26 de maio de 2025, após o ajuizamento da presente demanda. A justificativa apresentada pela Recorrente para a medida, baseada em supostas "inconsistências" e "RISKY IDENTITIES", mostrou-se genérica e desprovida de qualquer comprovação concreta, falhando a empresa em seu dever de informação e transparência perante a consumidora.

A conduta da Recorrente de privar a consumidora de seus próprios recursos financeiros por um período prolongado, sem apresentar uma motivação clara e objetiva, e de somente resolver a questão após ser provocada judicialmente, ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Tal situação configura o desvio produtivo do consumidor, que foi forçado a despender seu tempo e recorrer ao Poder Judiciário para solucionar um problema que deveria ter sido resolvido administrativamente pela fornecedora do serviço. A indisponibilidade de valores, ainda que não exorbitantes, gera evidente transtorno.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa. Portanto, não há razão para sua minoração.

No tocante à alegação de incorreção na fixação dos juros moratórios, o recurso carece de interesse. A sentença expressamente determinou que a correção monetária e os juros incidirão "a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)", o que está em conformidade com o que a própria Recorrente defende como correto em sua peça recursal, não havendo, portanto, o que reformar neste ponto. Por fim, o pedido de concessão de efeito suspensivo não prospera, pois ausente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, devendo ser aplicada a regra geral de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)